Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510068363APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, por meio dos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do acusado.
2. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou diminuição da pena-intermediária em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro e não apresentar fundamentação concreta.
3. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.